Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702184-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATIANA GOMES SOARES FRAUSSAT DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0717842-57.2022.8.07.0018, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por TATIANA GOMES SOARES FRAUSSAT DE LIMA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a homologação de atestado médico apresentado ao órgão empregador. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Isso porque a parte autora trouxe a cópia integral dos procedimentos administrativos que tratam da homologação e não há decisão fundamentada para negar o afastamento. Além disso, consta do feito que o problema de saúde da requerente é de pleno conhecimento da Administração Pública, tendo sido reconhecida a restrição por meio de perícia (id. 144212888 - Pág. 14 e 15). Destarte, forçoso reconhecer que, ao menos até a decisão definitiva, que a autora seja afastada de suas atividades conforme anotado no atestado de id. 144212886. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar o deferimento do afastamento da requerente pelo prazo de 90 dias contados a partir de 14/10/2022. Cumpra-se sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora caso sejam apresentados documentos ou preliminares na contestação. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2022 09:40:58. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei 11.419/06 Afirmou o agravante/Distrito Federal, que pleiteia a agravada a homologação de atestado médico para deferir seu afastamento das atividades laborais, pelo período de 90 (noventa) dias. Aduziu tratar-se de tutela de urgência de natureza satisfativa e que esgota o objeto da ação, o que é vedado pela Lei no 8437, em seu art. 1o, § 4o, assim como de acordo com entendimento jurisprudencial desde TJDFT. No mérito, sustentou que o laudo, subscrito por médico particular, unilateral, não submetido ao contraditório, não tem o condão de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo ou de substituir o necessário laudo médico oficial. Pugnou pela reforma da decisão atacada, ante a vedação de liminar que esgote o objeto da ação ou ante a ausência de verossimilhança da pretensão autoral. Decido. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O §1o do art. 50 da Lei 9.784/99, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, expressamente exige a motivação, de forma clara e congruente, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, dos atos e decisões administrativas. No caso em apreço, o que se depreende dos documentos de ID no 144212887 - págs. 13/37 é que não foram apontados os motivos pelos quais restou negada a homologação do atestado médico apresentado, limitando-se a Administração a apresentar a informação de homologação “pendente”, apesar de todo o detalhamento médico das condições da agravante apresentados nos autos. A ausência de disponibilização dos motivos para o não deferimento do pedido de homologação do atestado médico protocolado impede que a agravada exerça seu direito ao contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade do ato por vício de forma, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Em face do exposto, em que pese a presunção de legitimidade do ato administrativo, este encontra-se destituído de fundamentação, pelo que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora